Tribunal: STF
Processo: RE 69025
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-06
Data de publicação: 1973-04-06

Ementa:
IMPOSTO DE VENDAS E CONSIGNAÇÕES. TRANSFERENCIA DE PRODUTO AGRICOLA
DESTINADO A TRANSFORMAÇÃO INDUSTRIAL EM ESTABELECIMENTO DO
CONTRIBUINTE LOCALIZADO EM ESTADO DIVERSO. NO REGIME DA LEI
4.784/65, O IMPOSTO ERA DEVIDO AO ESTADO DE DESTINO, NO QUAL SE
DARIA A INDUSTRIALIZAÇÃO. RE CONHECIDO E PROVIDO.